Tribunal: TJES
Processo: 5012628-41.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012628-41.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: CAMILA XAVIER DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DADOS EXPOSTOS EM REDE SOCIAL. PRÁTICA DE GOLPE POR TERCEIROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5012628-41.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., TELEFONICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Advogado do(a) RECORRENTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A
Advogados do(a) RECORRENTE: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325-A, JAQUELINE FERREIRA MARTINS - SP245401-A

RECORRIDO: CAMILA XAVIER DE OLIVEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: ELENICE MATEUS NOGUEIRA ANDRADE - ES33863-A, LAIRA NASCIMENTO PAPA SERAFIM - ES31576-A, STEFANI ROCHA RIBEIRO - ES39337

Recurso Inominado nos autos n°.: 5012628-41.2023.8.08.0030

Recorrente: FACEBOOK E TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido: CAMILA XAVIER DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FACEBOOK E TELEFONICA BRASIL S/A
verifico que os recorrentes sustentam:
a)
inexistência de prova de falha da prestação de serviço, b) ausência de responsabilidade das recorrentes por ausência de nexo causal, c) responsabilidade exclusa da parte recorrida, d) necessidade de redução do dano moral, e) ilegitimidade passiva.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se de fato a conduta praticada pela parte recorrida enseja na caracterização de dano moral e se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional ao caso em concreto.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

REJEITO a preliminar arguida pelas requeridas, porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

MÉRITO

Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processo em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito encontra-se maduro para julgamento.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em relação ao mérito da causa, é evidente a relação de consumo estabelecida entre as partes, e com isso deve a questão ser analisada sob a ótica do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, CDC.

Após detida análise dos autos, o pleito autoral merece ser parcialmente acolhido.

Isso porque, conforme depreende-se do documento de ID 34834918, não se trata de mero golpe de conta de aplicativo de conversas, onde um número distinto entra em contato com a pessoa se dizendo ser outra, in casu, verifico que o terceiro fraudador teve acesso a conta de WhatsApp da própria pessoa, por meio da invasão do aplicativo.

Vale frisar que no golpe de conta, outra pessoa tem acesso a foto de perfil e aos contatos de um usuário sem autorização, tanto o é, que também é conhecida como golpe do novo número, ou seja, é criada uma nova conta e o fraudador passa a conversar com amigos e familiares da vítima, portanto, não há que se falar em descuido da autora, mas sim falha de segurança.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a fornecedora de serviços deve garantir a segurança e a integridade dos dados dos consumidores, conforme os princípios da boa-fé e da transparência (arts. 4º e 6º).

Na hipótese, a requerida

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA como controladora do aplicativo WhatsApp, tem o dever de implementar medidas eficazes para proteger as informações pessoais dos usuários contra acessos não autorizados e fraudes ao passo que a requerida

e TELEFONICA BRASIL S.A, fornecedora da linha telefônica, também possui responsabilidade no contexto da segurança da comunicação, já que a clonagem do número está diretamente associada à falha na proteção da linha.

A evidência nos autos demonstra que a clonagem do WhatsApp da autora resultou da falha na segurança do serviço prestado pela requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, pois o aplicativo não impediu o acesso não autorizado ao número da autora. O suporte oferecido, que consistiu apenas em instruções para reinstalação do aplicativo, não foi suficiente para mitigar os danos ou prevenir o uso indevido do número clonado.

Em havendo violação da conta e do aplicativo e não tendo as partes requeridas efetivamente comprovado que a invasão se deu por fato exclusivo do titular, ônus esse que lhes competia, nos termos do artigo 373, II do CPC, o reconhecimento da responsabilidade é medida que se impõe.

Registre-se que ainda que a empresa suscite a hipótese de culpa exclusiva da vítima, não vislumbro como afastar sua responsabilidade pelo ocorrido, já que evidentemente colocou no mercado serviço inseguro, sujeito à fraude.

Não pode o fornecedor transferir os riscos de sua atividade econômica ao consumidor, porque ao mesmo tempo em que se lança ao mercado, auferindo lucros, assume o risco decorrente da atividade.

(...)

Pois bem, nem todos os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor em todas as esferas de balizamento. Ademais, a condição econômica do autor, aliada a condição econômica dos requeridos, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados e que a parte autora levou mais de dois anos para buscar uma reparação moral.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe, notadamente em razão da caracterização da responsabilidade de ambas as rés, bem como ante a proporcionalidade dos danos morais fixados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.
É que, a meu ver, restou demonstrada a culpa exclusiva da autora, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC, notadamente pelo fato de que
o áudio trazido na exordial dá conta que a requerente teve seu
WhatsApp
clonado após clicar em link estranho e desconhecido.

Vê-se, portanto, que a parte não observou o dever de cuidado, assumindo o risco pelo dano sofrido.

Por essa razão e sem mais delongas,
dou provimento
aos recursos interpostos pelas rés para, reformando a sentença de origem, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito